Tribunal: TJDFT
Processo: 0750253-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750253-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DOLCE FAR NIENTE AGUAS CLARAS RESTAURANTE LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES, MIGUEL PERIDES FILHO DECISÃO Após assinar prazo para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro (id 53964904),o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 56644399). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR